Tribunal: TJSP
Processo: 2249556-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erros materiais. Cabimento. Embargos acolhidos nos tópicos apresentados (qualificação do autor e teor do parecer do órgão ministerial). Quanto ao mérito, caráter infringente dos embargos declaratórios, restando a decisão tal como lançada.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erros materiais. Cabimento. Embargos acolhidos nos tópicos apresentados (qualificação do autor e teor do parecer do órgão ministerial). Quanto ao mérito, caráter infringente dos embargos declaratórios, restando a decisão tal como lançada.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erros materiais verificados, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249556-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLIDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos parcialmente
acolhidos, apenas para corrigir erros materiais verificados, sem alteração do
resultado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
2
Voto no 13.039
Embargos de declaração no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001
Embargante(s): Solidi Engenharia e Construções Ltda.
Embargado(a)(s): Município de São Paulo e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erros
materiais. Cabimento. Embargos acolhidos nos tópicos
apresentados (qualificação do autor e teor do parecer do órgão
ministerial). Quanto ao mérito, caráter infringente dos
embargos declaratórios, restando a decisão tal como lançada.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa
a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido
examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e
STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erros
materiais verificados, sem alteração do resultado.

Embargos de declaração tempestivamente opostos pela
agravante Solidi Engenharia e Construções Ltda. contra o acórdão de fls.
287/302 que, em ação de improbidade administrativa, manteve a decisão de
fls. 1372/1374 dos autos principais, que recebeu a inicial.
Alega a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
erros materiais, quanto ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que se
manifestou no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso e não
como constou, bem como que o autor da ação civil pública por ato de
improbidade administrativa é o Município de São Paulo e não o Ministério
Público. Quanto ao mérito, alega a inaplicabilidade do prazo da lei penal,
insistindo que seria totalmente ilegal e anti-isonômico a aplicação de prazos
prescricionais diversos apenas em função do tipo de regime jurídico do cargo
ocupado pelo agente público, sendo, portanto, apenas admissível a aplicação
do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que conduziria ao
reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos. Ressalta que se percebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
3
que o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 23 da Lei Federal no
8.429/1992 foi o estabelecido para (i) os agentes públicos que eventualmente
cometeram ato de improbidade no exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança; e (ii) em relação aos atos praticados
contra as entidades referidas no parágrafo único do artigo 1o da Lei.
Argumenta que o prazo de 05 (cinco) anos também é aquele ordinário
previsto nas legislações que regem os procedimentos disciplinares, realçando
que tanto a Lei Federal no 8.112/1990 quanto a Lei Municipal no 8.989/1979
estabelecem que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos para a falta
funcional que sujeita à aplicação da pena de demissão. Defende a
inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 196 da já citada Lei Municipal
no 8.989/1979, que remete à aplicação do prazo prescricional da lei penal
quando o ato também for tipificado como crime, sob pena de manifesta
ofensa ao primado da igualdade. Acresce que a Lei Municipal jamais poderia
disciplinar os marcos interruptivos da prescrição do processo judicial
sancionador, que é regido por lei federal, enfatizando que a previsão do artigo
197 da Lei Municipal no 8989, de 29 de outubro de 1979, de interrupção do
prazo prescricional, apenas pode ser aplicada na contagem do prazo
prescricional do procedimento administrativo municipal, jamais no âmbito do
prazo prescricional do procedimento judicial. Aborda que o 23, inciso II da
Lei Federal no 8.429/1992 apenas faz remissão ao prazo prescricional previsto
em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do
serviço público, não em relação aos seus marcos interruptivos ou maneira de
contagem do prazo de prescrição (fls. 01/14).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, cumpre assinalar que os erros materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
4
podem ser corrigidos a qualquer tempo, nada obstando que o sejam mediante
embargos de declaração.
In casu, assiste razão à embargante. A decisão embargada
apresenta erro material ao consignar com incorreção o titular da ação civil
pública, que é o Município de São Paulo e não o Ministério Público, como
constou.
Ainda, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 274) e não como
constou.
Patentes os erros materiais, que devem ser corrigidos,
passando a constar nos seguintes termos:
Fls. 290 (primeiro parágrafo):
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 271/274 pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Fls. 296 (primeiro parágrafo):
Os fatos alegados pelo Município de São Paulo são graves e
merecem apuração detalhada, somente possível com regular
instrução processual, em que se aferirá em profundidade a questão
de fundo, através da análise do valor probante dos documentos que
instruíram a inicial e a defesa, para o fim de se verificar eventual
culpa do ora agravante, devendo prevalecer, nessa fase inicial, o
princípio do in dubio pro societate.
Fls. 301 (último parágrafo):
Assim, embora a tese municipal possa ser infirmada pelo requerido
no curso da instrução, nesta fase processual os elementos de prova
constantes dos autos são suficientes para indicar possível prática
de ato de improbidade por parte destes. Assim, de rigor a
manutenção da decisão, sendo certo que ao agravante será dada
oportunidade de demonstrar a pertinência de suas alegações.
Assim, fica compatibilizado o teor do voto ao correto
autor da ação civil pública e correta parte final do parecer da Procuradoria
Geral de Justiça.
No mais, incabíveis os presentes embargos de declaração,
na medida em que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
5
sanada.
O julgador não necessita responder ponto a ponto os
argumentos da parte para expressar seu convencimento motivado, nem
indicar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais alegados
para futura interposição de outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C. Superior
Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"]
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
6
In casu, cumpre reiterar o já expressado no v. acórdão, no
seguinte sentido:
(...) a priori, a prescrição a ser
aplicada ao caso deve observar os prazos estabelecidos
pelo Código Penal - por expresso permissivo constante
do art. 23, inciso, II, da LIA - que, no caso em apreço,
são superiores a cinco anos, de modo que, numa análise
perfunctória, não há de se falar em prescrição.
Com efeito, a Lei Federal no
8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) prevê,
no art. 23, caput e inciso II, que As ações destinadas a
levar a efeitos as sanções previstas nesta Lei podem ser
propostas: II - dentro do prazo prescricional previsto em
lei específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
Por sua vez, estabelece a Lei
Municipal no 8989, de 29 de outubro de 1979, que dispõe
sobre o estatuto dos funcionários públicos do Município
de São Paulo:
Art. 196 - Prescreverá:
I - em 2 (dois) anos, a falta que sujeite às penas de repreensão ou
suspensão;
II - em 5 (cinco) anos, a falta que sujeite às penas de demissão,
demissão a bem do serviço público e de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade.
Parágrafo Único. A falta também prevista como crime na lei
penal prescreverá juntamente com ele, aplicando-se ao
procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais
estabelecidos no Código Penal, quando superiores a cinco anos.
(Redação acrescida pela Lei no 10181/1986).
Consta
da
inicial
que
os
ex-
servidores demandados foram demitidos a bem do
serviço público e respondem a ação penal (Processo no
0068155-17.2014.8.26.005), da 21a Vara da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
7
Na lição de Emerson Garcia e de
Rogério Pacheco Alves, ao contrário do alegado pela
agravante, inexiste qualquer óbice à utilização, no âmbito
cível, do sistema regente da prescrição na seara penal,
argumento que se robustece em se tratando de direito
sancionador (in “Improbidade Administrativa”, 7a ed.
rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 719).
Mesmo que assim não fosse, houve a
interrupção da prescrição quinquenal pela instauração do
procedimento administrativo disciplinar, em 06/11/2013
(fls. 226 e 228 do agravo) e a ação foi tempestivamente
ajuizada em 01/11/2018, consoante bem argumentado
pelo Município em sua contraminuta a fls. 222/223.
Confira-se, a propósito, o teor do art.
197 a Lei Municipal no 8989, de 29 de outubro de 1979:
Art. 197 - A prescrição começa a correr da
data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da
falta.
§ 1o - O curso da prescrição interrompe-se
pela abertura do competente procedimento administrativo.
§ 2o - Na hipótese do parágrafo anterior,
todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção.
Assim, numa análise perfunctória,
considerando
todos
os
ângulos
do
regramento
estabelecido na lei municipal, não há que se falar em
prescrição.
Como se vê, no ponto, trata-se de recurso resultante de
inconformismo com decisão contrária a sua pretensão, não valendo os
embargos como recurso cabível a tal objetivo. A tentativa de reapreciação de
matéria já julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde
que sucumbentes e com fundamentos concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
8
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 1 2.
A regra geral, contudo, é que os embargos comportam
somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a parte
se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua alteração.
Definitivamente, não compete ao recurso de embargos de declaração intentar
a correção do suposto erro de tese jurídica ou apreciação de prova no acórdão
embargado. Do contrário, os declaratórios seriam vertidos em verdadeiro
pedido de reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a
qual foram criados.
A eficácia modificativa que ora se pretende imprimir aos
embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da busca pela
reapreciação de questão decidida no acórdão em verdade, da perseguição de
um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos
interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal
de Justiça bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o "prequestionamento implícito", reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.

1 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
2 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
9
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante.
Isso,
porque,
nos
termos
da
jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto
à imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a questão
fática se encontra expressamente delineada no aresto recorrido. 4 -
A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas
187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída ao eg.
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto
ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa excludente
de responsabilidade da empresa transportadora, por configurar
fato estranho ao contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no
Ag 1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
10
SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou a orientação de que se considera implicitamente
prequestionada a matéria objeto de discussão no aresto
combatido. 2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art.
541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que os abonos salariais
previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho
para os empregados da ativa não integram a complementação de
aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza
indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial
da entidade de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492 / RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 07/10/2014).
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE OS EMBARGOS, somente para sanar os erros
materiais apontados, restando, no mais, a decisão tal como lançada.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249556-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13039
11
HELOÍSA MIMESSI
Relatora